Tribunal: TCU
Processo: 040.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18141/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em cujo âmbito foi prolatado o Acórdão 7608/2021-TCU-Primeira Câmara , no qual restou aplicado ao Sr. Douglas Lucena Moura de Medeiros a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/92, no valor de R$ 10 mil. Considerando que o referido responsável solicitou, imediatamente após a prolação do acórdão, o parcelamento da multa em 36 parcelas conforme previsto no art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva contra o requerente, e que, portanto, não houve remessa de título executivo à AGU para execução (§ 5o da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que seja atendida a solicitação (§ 6.1 da instrução e peça 75); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 217 do Regimento Interno, por unanimidade, em: a) autorizar o parcelamento da multa aplicada ao sr. Douglas Lucena Moura de Medeiros (CPF XXX.431.254-XX), por meio do item 9.2 do Acórdão 7608/2021-TCU-Primeira Câmara , conforme por ele solicitado, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; e b) informar ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 040.868/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Douglas Lucena Moura de Medeiros (XXX.431.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Douglas Lucena Moura de Medeiros.